Tribunal: TJDFT
Processo: 0715374-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715374-22.2019.8.07.0020 RECORRENTE: KEESLEW CAIXETA LÔBO RECORRIDOS: ADRIANO MEIRELLES GONÇALVES, ANDRÉ AUGUSTO, FLÁVIO SILVA CASSEMIRO E LUANY TIELE SANTOS TENÓRIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ANUNCIADO POR INTERMÉDIO DE SÍTIO ELETRÔNICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. MODUS OPERANDI CORRIQUEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DO GOLPE. ERRO DURANTE A NEGOCIAÇÃO. CONDUTA ARTIFICIOSA DO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na fraude perpetrada por terceira pessoa na compra e venda de veículos anunciados em sítios eletrônicos, o comprador e o vendedor são utilizados como instrumento do golpe, permanecendo em erro durante toda a negociação em virtude de conduta artificiosa do fraudador. 2. O modus operandi empregado pelos fraudadores ocorre sem grandes variações da seguinte forma: a) o proprietário, interessado em vender seu veículo, anuncia o bem em site de vendas on-line; b) o golpista encontra seu alvo e replica o anúncio do verdadeiro vendedor, dessa vez com valores bem mais atrativos; c) o interessado entra em contato com o golpista, mas é informado que o veículo está com outra pessoa (o verdadeiro anunciante), responsável por repassar-lhe os valores em razão de algum outro negócio; d) o fraudador promove o encontro entre o proprietário do veículo e o interessado na compra, orientando ambas as partes a não negociarem presencialmente os valores; e) promovido o encontro, o golpista torna a negociar os valores se passando pelo verdadeiro proprietário; f) por fim, repassa conta bancária para receber os valores. 3. A ausência de participação dolosa e consciente do comprador na fraude perpetrada por terceiro afasta sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo vendedor. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 884 do Código Civil, sustentando que houve enriquecimento ilícito por parte do recorrido Adriano Meirelles Gonçalves, que pagou pelo veículo do insurgente valor inferior ao de mercado; b) artigo 148 da Lei Subjetiva Civil, afirmando que o negócio jurídico deve ser anulado por dolo de terceiro, considerando que o recorrido Adriano Meirelles Gonçalves, adquirente do veículo, tinha conhecimento da má-fé de terceira pessoa que intermediou o negócio; c) artigo 308 do CC, aduzindo que o pagamento do veículo não foi efetivado para o insurgente e, sim, para os recorridos Flávio Silva Cassemiro e Luany Tiele Santos, por determinação do recorrido André Augusto. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 148, 308 e 884, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Primeiro, é importante esclarecer que o simples fato de o veículo ser negociado em valor abaixo do praticado pelo mercado, por si só, não implica em má-fé do apelado ou em inequívoca ciência da aplicação de golpe. Os preços praticados em negociações particulares flutuam, a depender de inúmeras variáveis. A venda pode ser feita abaixo do valor de mercado, por exemplo, em razão da urgência do vendedor. Assim, o fato de o veículo ser vendido abaixo do valor de mercado, por si só, não implica em qualquer uma das condições de anulabilidade dispostas no artigo 148 do Código Civil. Quanto a afirmação de que o comprador deveria atentar-se aos titulares das contas bancárias nas quais os valores foram depositados, melhor sorte não assiste ao recorrente. Como bem definido na Sentença, tanto o autor quanto o atual proprietário foram induzidos a erro, pelas falsas histórias contadas pelo estelionatário. Se, por um lado, o atual proprietário depositou valores na conta de terceiros, de outro lado, o apelante, também induzido a erro, transferiu seu veículo a pessoa diferente daquela que supostamente pagaria pelo veículo. Para o apelado, o estelionatário afirmou que a venda do veículo se justificava pela necessidade de quitação de dívidas do proprietário. Assim, para facilitar os trâmites, o comprador poderia depositar o valor diretamente na conta dos credores. Para o apelante, o estelionatário justificou que pagaria por um carro em nome de um terceiro para quitar uma dívida. Ou seja, André supostamente devia um valor à Adriano e, em razão da aquisição do veículo, o débito seria quitado. O golpe é orquestrado de maneira tão engenhosa que o próprio vendedor, vítima da fraude, foi ao encontro do atual proprietário, para mostrar o veículo que estava à venda. Ambos se envolveram em negociação incomum, pela capacidade de articulação do estelionatário. Não há culpados, mas sim duas pessoas enganadas por um só golpista. É preciso reconhecer que os fatos narrados não indicam envolvimento de Augusto no golpe e tampouco não imputam qualquer má-fé ao atual proprietário do bem. Vale dizer, não há demonstração de que o apelado “tivesse ou devesse ter conhecimento” do dolo do estelionatário. Inexistem, então, fundamentos jurídicos para responsabilizar ou penalizar o comprador com a anulação de contrato. O mesmo vale para a pretensão de condenação do atual proprietário ao pagamento do valor total do bem, pois, praticado o negócio com dolo de terceiros, “o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou”, de acordo com o disposto no Código Civil. Ou seja, nos estritos termos do artigo 148 do Código Civil, a responsabilidade pelas perdas e danos deverá ser suportada pelo estelionatário, não devendo ser imputada ao terceiro de boa-fé. Importante lembrar, ainda, que o vendedor da caminhonete não agiu com a cautela esperada, pois transferiu o veículo, antes de efetivamente receber o valor em sua conta bancária. Entendo que tal comportamento ocorreu pela confiança no áudio enviado pelo estelionatário, simulando uma informação de instabilidade no sistema do banco. Entretanto, considerando o valor da transação, a transferência do bem com base apenas na confiança contribuiu de maneira determinante para a aplicação do golpe.” (ID 42308772) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020